Tribunal: TJMT
Processo: 1012923-81.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012923-81.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILENE MARIA SCHNORR - CPF: 554.553.289-72 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RECURSO INOMINADO
. PROFESSORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL No 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA HORA-ATIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL À NORMA FEDERAL. RETROATIVIDADE DOS VALORES DEVIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que
reconheceu o direito dos professores municipais ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, conforme disposto no art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, determinando a majoração de 13,3%
, porém indeferiu o pedido de pagamento da retroatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
quest
ão
em discussão: (i) determinar
se é possível o recebimento das verbas retroativas e o termo
inicial para o pagamento das diferenças salariais devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação do Município da Várzea Grande prevê apenas 20% da carga horária para hora-atividade, contrariando a norma federal, devendo se adequar ao percentual mínimo de 33,3%, conforme interpretação fixada pelo STF.

6. O pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Federal no 11.738/2008 deve observar o marco temporal de 27/04/2011, data do julgamento definitivo da ADI no 4.167/DF
, logo é devido o recebimento dos valores retroativos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado
contra sentença que reconheceu o direito dos professores municipais ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, conforme disposto no art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, determinando a majoração de 13,3%, porém indeferiu o pedido de pagamento da retroatividade

A sentença de origem entendeu que
restou demonstrado nos autos que a parte requerida pagou integralmente as 25 (vinte e cinco) horas semanas devidas à parte autora e não há comprovação de extra jornada a compelir o ente público a pagá-la.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

Consigno que, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Federal no 11.738/2008, com efeito
erga omnes
. Dessa forma, o ente municipal está obrigado a assegurar aos professores da educação básica o direito ao piso salarial nacional, observando o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades em sala de aula e o mínimo de 1/3 destinado à hora-atividade, voltada para o planejamento de aulas e outras atividades extraclasse.

A despeito,
a Lei Federal no 11.738/2008, que regulamenta a alínea "e" do inciso III do caput do artigo 60 do ADCT, estabelece:

“[...] Art. 2
o O
piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e
cinqüenta
reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1
o O
piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. [...]

§ 4
o Na
composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

Observo que a legislação federal não vincula o piso salarial e o valor da hora-aula exclusivamente a uma jornada de 40 horas semanais, como sustenta o Recorrente. Na realidade, a norma define que o piso deve ser assegurado até o limite máximo de 40 horas, podendo ser aplicado de forma proporcional a jornadas menores, desde que observados os parâmetros legais, como a reserva de 1/3 da carga horária para hora-atividade.

Por sua vez, preceitua a Lei Complementar Municipal no 3.797/2012:

“[...]
Art. 66
– A jornada de trabalho do Professor será de vinte e cinco (vinte e cinco) horas semanais, sendo 20% (vinte pontos percentuais) desta, destinada a hora atividade.

Parágrafo Único:
Entende-se por hora atividade aquela destinada a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade, ao aperfeiçoamento profissional, a participação na elaboração, revisão e implementação do projeto Político Pedagógico, a realização de palestras, a orientação e monitoramento de trabalho de campo de acordo com a proposta pedagógica da unidade escolar. [...]”

Nesta senda, esta C. Câmara possui o entendimento de que:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO – NÃO EVIDENCIADA – PROFESSOR MUNICIPAL – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE EXTRACLASSE – LEI FEDERAL No11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL (ADI 4167/STF) – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 98, § 4o, CPC – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o recurso declina as razões do inconformismo com o julgado recorrido, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
A Lei Federal no. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.o 4167/DF, com efeito erga omnes. Logo, o ente municipal deve observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além do limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses; cujos valores correspondentes devem ser apurados em liquidação de sentença, com marco inicial em 27/04/2011 para os pagamentos atrasados.
3. A atualização monetária deve ser de acordo com o Tema 905 do STJ (nas condenações de servidores públicos e empregados públicos, a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E). 4. Sendo a sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação de sentença, na forma do § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil. 5. Sentença reexaminada e retificada parcialmente. Recurso
conhecido e desprovido. (N.U 0037201-66.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022,
Publicado
no DJE 08/06/2022).

Dessa forma, o Município de Várzea Grande/MT deve adequar-se integralmente às disposições da Lei Federal no 11.738/2008, garantindo o direito dos professores ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, conforme determinado pelo STF.

Quanto ao pagamento de danos materiais, verifico que
o Juízo julgou improcedente o pedido do pagamento dos retroativos.

Contudo, a Corte Superior determinou que os efeitos de modulação da aplicação da Lei no 11.738/2008, devem ser consideradas a partir de 27/04/2011, disto é, data de conclusão da ADI 4167:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1
. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.
[...], (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda
superveniente de seu objeto”. (ADI 4167 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013)”.

Em caso análogo, este E. Tribunal determinou que
“[...] o pagamento das diferenças pelo pagamento do piso nacional, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido, a partir de 27 de abril de 2011, quando houve o julgamento definitivo da ADI N. 4.167/DF, como bem apontado na sentença. [...]”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0027331-17.2013.8.11.0002, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023).

Nesse sentido, entendo que deve ser reformado o capítulo da sentença que trata da retroatividade dos vencimentos, a fim de que o marco inicial para a quitação das diferenças pecuniárias seja ajustado para 27/04/2011, data do julgamento da ADI no 4.167/DF que consolidou o entendimento sobre a matéria.

Contudo, em observância ao período prescricional, de 05 anos, é devido o recebimento do retroativo a partir de 07/04/2020.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar
CONDENAR
o réu à restituição dos valores, acrescidos de correção monetária e juros legais
.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025